Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (AGRAVANTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (AGRAVADO), MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE - CPF: 061.208.211-39 (AGRAVADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANIFESTO DESINTERESSE DOS COMPRADOS NA MANUTENÇÃO DA AVENÇA – SUSPENSÃO DA TAXA DE CONDOMÍNIO E DE OUTRAS DÍVIDAS REFERENTES AO IMÓVEL EM QUESTÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DESTA C. CÂMARA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Deve-se deferir tão-somente a cobrança referente a despesas de CONDOMÍNIO e quaisquer outras despesas que eventualmente existirem ou recaírem sobre o imóvel bem como de inserir o nome dos requerentes nos órgãos de restrição ao crédito, ante ao desinteresse no negócio e possibilidade de grandes prejuízos com a inscrição. Lado outro, como consequência, fica suspensa a usufruição do imóvel pelo agravante, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.[...](N.U 1002133-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais no 1054883-07.2019.8.11.0041, movida por VAGNER RAYMUNDO TALHARTE e outra, deferia tutela de urgência para determinar que a ré/recorrente
“se abstenha de proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e venda objeto desta demanda, e que se abstenha de enviar os dados dos autores ao SERASA e demais órgãos correlatos, até ulterior decisão do juízo”,
sob pena de multa diária de R$800,00 para o caso de descumprimento.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a decisão agravada está em dissonância com o entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, segundo o qual deve prevalecer a aplicação da lei especial, diante da existência de alienação fiduciária, o que afasta a tese de
“rescisão do contrato independentemente da concordância”
da Agravante.

Com isso, resta impossibilitada a suspensão das cobranças referentes a taxa condominial e IPTU, já que hígida a avença firmada entre as partes.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma total do
decisum
atacado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Não houve pedido liminar.

Contraminuta, no Id. 34376457, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os agravados/autores celebraram com a Agravante contrato de venda e compra de bem imóvel para aquisição do lote residencial n.17, na quadra n.16 localizado no Condomínio Primor das Torres, mas optaram por rescindi-lo, tendo em vista dificuldades financeiras e a impossibilidade de dar continuidade ao pagamento das parcelas avençadas.

Para tanto, os autores pugnaram pelo deferimento de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de proceder qualquer cobrança em decorrência do contrato de compra e venda objeto da lide, bem como não envie seus nomes para os cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

Na espécie dos autos, atento aos documentos e as fotos indicados na prefacial, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela inicial.

Isso porque é manifesto o desinteresse dos compradores/agravados no imóvel e a agravante e, em caso semelhante, a decisão deste Tribunal deferiu a suspensão da taxa condominial, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO E TAXAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EM CONTRAPARTIDA, SUSPENSA A USUFRUIÇÃO DO IMÓVEL – DEPÓSITO E RESCISÃO, SE CONFUNDEM COM MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se deferir tão-somente a cobrança referente a despesas de CONDOMÍNIO e quaisquer outras despesas que eventualmente existirem ou recaírem sobre o imóvel bem como de inserir o nome dos requerentes nos órgãos de restrição ao crédito, ante ao desinteresse no negócio e possibilidade de grandes prejuízos com a inscrição. Lado outro, como consequência, fica suspensa a usufruição do imóvel pelo agravante, sob pena de evidente desequilíbrio contratual. Não cabe ao agravante usufruir fração do imóvel objeto do contrato (por si ou terceiro), sem a contraprestação devida (pagamento de CONDOMÍNIO, manutenção etc.),Se os demais pleitos se confundem com o próprio mérito da causa, deve-se aguardar a necessária dilação probatória. Ademais, trata-se de empresa de grande porte, não havendo razão para deferir o depósito pretendido.”
(N.U 1002133-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Inclusive, esta c. Câmara já se posicionou no mesmo sentido noutra oportunidade,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – FRAÇÃO DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA – SUSPENSÃO DA TAXA DE CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – CONTRAPARTIDA, NÃO USUFRUIR DO IMÓVEL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. “Deve-se deferir tão-somente a cobrança referente a despesas de CONDOMÍNIO e quaisquer outras despesas que eventualmente existirem ou recaírem sobre o imóvel bem como de inserir o nome dos requerentes nos órgãos de restrição ao crédito, ante ao desinteresse no negócio e possibilidade de grandes prejuízos com a inscrição. Lado outro, como consequência, fica suspensa a usufruição do imóvel pelo agravante, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.[...] (N.U 1002133-54.2019.8.11.0000, [...] Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)”
(N.U 1005400-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Em conclusão, o
decisum

a quo
deve ser mantido para suspender a cobrança referente a despesas de condomínio e quaisquer outros débitos que eventualmente existirem ou recaírem sobre o imóvel, bem como de inserir o nome dos requerentes/agravados nos órgãos de restrição ao crédito, ante ao desinteresse no negócio e possibilidade de grandes prejuízos com a inscrição.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020